Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-92.2009.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000143-92.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 09.274.998/0001-97 (APELANTE), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (APELADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER - CPF: 627.886.471-15 (APELADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (APELADO), KLEVERSON SCHEFFER - CPF: 941.780.201-10 (APELADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenizaçã
o.” (TJMT, N.U 0000020-66.2011.8.11.0052)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
proposta contra ELUSMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS (proc. n. 0000143-92.2009.8.11.0033 - Cód. 22900), julgou parcialmente procedente o pedido para instituir servidão perpétua de passagem de linha de transmissão elétrica nas áreas das matrículas n. 2743, 2744 e 2746, todas registradas no CRI local, mediante o pagamento de indenização no valor total de R$ 179.818,04. Os honorários advocatícios foram fixados em 5% sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença, nos termos do art. 27, § 1º do Decreto-Lei n. 3365/41

Em suas razões, aduz que o juízo sentenciante manteve o valor de mercado apresentado pelo perito em seu laudo, que se baseou em metodologias questionáveis, sequer considerando a classificação dos tipos de solo, gerando um valor superestimado de mercado incompatível com a realidade fática.

Assevera que “
torna-se justo e aplicável a Tabela Referencial do INCRA para a valoração das áreas para fins de indenização de servidão, visto que não se trata aqui de aquisição, mas apenas o pagamento do preço justo pela Servidão instituída
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja inteiramente desconsiderado o laudo pericial, fixando-se como valor da indenização a quantia total de R$ 71.808,28.

Contrarrazões – Ids. 2974509 e 2974510.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa proposta contra ELUSMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS, julgou parcialmente procedente o pedido para instituir servidão perpétua de passagem de linha de transmissão elétrica nas áreas das matrículas n. 2743, 2744 e 2746, todas registradas no CRI local, mediante o pagamento de indenização no valor total de R$ 179.818,04.

Resumidamente, a empresa Autora/Apelante interpôs o recurso visando a redução do valor indenizatório apurado pela perícia técnica.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

É cediço que a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade, limitação esta, no caso, decorrente da ampliação do sistema de energia elétrica frente ao desenvolvimento do Estado.

Nesse contexto, foi determinada a realização de perícia técnica com o objetivo de apurar o real valor das áreas afetadas, sendo que o perito judicial entendeu que o valor de avaliação das mesmas é de R$ 179.818, 04, superior ao valor já depositado nos autos (R$ 55.415,81).

Oportuno transcrever o correspondente trecho da sentença que encampa o valor apresentado pelo
expert
:

“Consoante perícia técnica realizada nos autos, para o fim de apurar o quantum devido a título de indenização, a área objeto de era utilizada para plantio das culturas de soja, milho, arroz, algodão, eucalipto, bem como para atividade pecuária, apontando o laudo pericial o valor de mercado, a limitação da propriedade e os prejuízos resultantes dessa limitação.

Assim, verifica-se dos autos que a área servienda foi objeto de avaliação pelo senhor perito judicial, o qual deixou estampados os elementos que serviram de base para a estimação do valor da indenização devida pelas restrições impostas à propriedade dos réus, em razão da servidão estabelecida.

O perito conclui que uma indenização no valor de 33% (trinta e três por cento) da área interferida é cabível no caso em análise.

(...)

Inicia o perito estabelecendo o valor global das áreas consolidadas em lavouras de plantio de grãos estas no valor de R$ 18.646,27 (dezoito mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) por hectare, ao passo que as áreas em vegetação nativa foram atribuídas o valor de R$ 3.925,53 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) por hectare, sendo que matrícula 2743 não há constituição da servidão sobre área de lavoura e na área de vegetação nativa há a incidência da servidão em 9,71 hectares, perfazendo a quantia de R$ 38.116,92 (trinta e oito mil cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos); a matrícula 2744 não tem incidência de servidão na área de lavoura, já na área de vegetação nativa incide sobre 12,04 hectares o equivalente a R$ 47.263,41 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos); enquanto a terceira e última matrícula tem a incidência da servidão em 22,96 hectares em área de lavoura correspondente a R$ 428.118,56 (quatrocentos e vinte e oito mil cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) e em área de vegetação nativa incide sobre 8,00 hectares, correspondendo a 31.404,26 (trinta e um mil quatrocentos e quatro reais e vinte e seis centavos) - (fls. 336/337).

Pois bem. O perito, apresentando as planilhas (fl. 338), atribuiu os seguintes valores a título de indenização, vejamos:

MATRÍCULA 2743: Como nesta matrícula há a incidência da servidão apenas e tão somente em 9,71 hectares em área de vegetação nativa apurou-se o valor de R$ 38.116,92 (trinta e oito mil cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos), ao passo que aplicando o percentual de 33% (trinta e três por cento) para se chegar ao valor da indenização temos a importância de 12.578,58 (doze mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

MATRÍCULA 2744: A matrícula em questão também apresenta incidência da servidão exclusivamente em área de vegetação nativa, isto é, em 12,04 hectares de vegetação nativa chegando ao valor de R$ 47.263,41 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). Aplicando o percentual de 33% (trinta e três por cento) visando descobrir o valor indenizatório, conclui-se pela importância de R$ 15.596,93 (quinze mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

MATRÍCULA 2746: a presente matricula tem como incidência da servidão 22,96 hectares sobre área de lavoura somado aos 8,00 hectares sobre área de vegetação nativa, valoradas, respectivamente, em R$ 428.118,56 (quatrocentos e vinte e oito mil cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 31.404,26 (trinta e um mil quatrocentos e quatro reais e vinte e seis centavos), sendo que aplicando o percentual de 33% para mensurar o quantum indenizatório chegamos à quantia de R$ 141.279,12 (cento e quarenta e um mil duzentos e setenta e nove reais e doze centavos) e R$ 10.363,41 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).

Logo, somando-se os valores apurados nas 03 (três) matrículas firmo minha convicção de que o valor justo a título de indenização aos requeridos perfaz a importância de R$ 179.818,04 (cento e setenta e nove mil oitocentos e dezoito reais e quatro centavos).”

Insta salientar que o Perito respondeu aos quesitos das partes, quando da apresentação do laudo, bem como se pronunciou posteriormente acerca dos quesitos adicionais formulados pela empresa Autora.

Ora, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser maior do que o apresentado pela Recorrente não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório,

tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

Como se vê, o feito apresenta-se bem instruído por perícia judicial e por documentos importantes à solução da controvérsia, além de possuir ampla fundamentação quanto aos valores aplicados e reduções proporcionais de desvalorização da área litigada.

Destarte, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do laudo Pericial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15-A e 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, § 1.º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve prevalecer o Laudo Pericial do Juízo confeccionado por profissional devidamente habilitado, mormente quando os critérios técnicos foram observados, fixando com justeza os valores indenizatórios em ação de constituição de servidão administrativa em área rural, salientando-se a existência de ampla discussão e respostas às impugnações das partes, no tocante aos quesitos formulados
. (...) (N.U 0000082-16.2005.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.
Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização
. Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente. (N.U 0000020-66.2011.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 14/02/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021